Tribunal: TJMT
Processo: 0019658-18.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019658-18.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORIVELTHON SILVA RAMOS - CPF: 019.009.961-54 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (VÍTIMA), DEYVID JÚNIOR COSTA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Orivelthon Silva Ramos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, impondo pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença Id. 8555147 e 8555148).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.

Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para que seja absolvido o apelante, e caso haja entendimento contrário, pleiteia a redução da pena-base para o patamar mínimo, requer o redirecionamento da pena ao patamar justo, pois a r. sentença padece de fundamentação, bem como ficar o regime inicial em semiaberto ou aberto. (Id. 8555166, 8555167 e 8555168)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 8555170)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se preliminarmente pela extinção da punibilidade do apelante, em relação ao art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 em decorrência da prescrição, e no mérito pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 8876865)

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de corrupção de menores, em decorrência da prescrição. Mérito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Provas robustas. Materialidade e autoria solidamente demonstradas pela prova amealhada aos autos. Confissão judicial em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos. 2) Pleito de redução da pena. Possibilidade. A condenação por fato posterior ao examinado, transitada em julgado depois do crime em questão, não pode ser valorada negativamente para elevação da pena-base. No caso dos autos, o réu tem uma condenação por fato posterior ao examinado. Redimensionamento da dosimetria da pena que se impõe. Precedentes do STJ. Parecer pela decretação da extinção da punibilidade do réu em relação ao crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, tão somente para efeito de redimensionado da pena imposta ao apelante”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020